Tribunal: TJSP
Processo: 2258065-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE E DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSENTES, ADEMAIS, AS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESTITUIÇÃO PREMATURA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS A SEREM RELACIONADOS E A BELIGERÂNCIA ENTRE OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE E DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSENTES, ADEMAIS, AS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESTITUIÇÃO PREMATURA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS A SEREM RELACIONADOS E A BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS – - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258065-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALDICÉIA DE SOUZA BLAU e JULIANA BEATRIZ DE SOUZA BLAU, são
agravados ANDRÉA ANA HELENA PAGLIUCA BLAU, ANDRÉ PHILIPPE
PAGLIUCA BLAU, ADAM BLAU (ESPÓLIO) e MARCOS VINICIUS SANCHEZ
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz, que declarou voto.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258065-09.2019.8.26.0000
Agravantes: Valdicéia de Souza Blau e Juliana Beatriz de Souza Blau
Agravados: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau, André Philippe Pagliuca Blau,
Adam Blau e Marcos Vinicius Sanchez
Comarca: São Paulo
Voto no 30349
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO REMOÇÃO DA
INVENTARIANTE AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE E
DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 623, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES,
ADEMAIS, AS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
DESTITUIÇÃO PREMATURA DIANTE DA
EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS A SEREM RELACIONADOS E A
BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS - DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 34/35 que, nos autos do inventário de bens
deixados por Adam Blau, dentre outras deliberações, removeu de
ofício a inventariante do cargo ocupado, nomeando inventariante
dativo.
Sustentam as agravantes, preliminarmente, que a
decisão agravada é nula, posto que houve expressa determinação
de suspensão do feito pelo prazo de um ano, tendo sido
surpreendida com a remoção do cargo, sem ser lhe dada a
oportunidade de prévia manifestação. No mérito, alegam, em
suma, que a decisão é manifestamente equivocada, uma vez que
não estão presentes os requisitos para a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destituição, sendo que ela vem desenvolvendo o múnus de forma
proba e responsável desde o falecimento do marido e em atenção
às expressas disposições de última vontade. Afirmam que vem
cumprindo as determinações judiciais, não praticando qualquer
conduta prejudicial ao espólio e está sendo vítima da postura
beligerante dos agravados. Argumentam que prestou todos os
esclarecimentos necessários nos autos, inclusive aceitos pela
decisão de fls. 2920, parágrafo 12 do processo principal,
inexistindo motivo para que haja suspeitas de dilapidação
patrimonial. Asseveram que, na realidade, são os agravados que
inviabilizam o processo, abusando deslealmente do direito de
petição, apresentando reiteradas e repetitivas alegações falaciosas.
Aduzem que a decisão agravada acarretará sérios e desnecessários
prejuízos ao espólio, além do que ela e a filha são titulares de
66% do monte mor. Pedem, ao final, a concessão do efeito
suspensivo e a nulidade da decisão proferida ou sua reforma.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito
suspensivo. Cumpridas as diligências do artigo 1.019 do Código
de Processo Civil, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Em primeiro lugar, a preliminar de falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal da agravante Juliana não prospera, posto que, na
qualidade de herdeira, pode se insurgir em face da decisão que
removeu a inventariante, notadamente porque a nomeação de
dativo terá efeitos patrimoniais.
No mérito, depreende-se dos autos que a agravante foi
nomeada inventariante no inventário dos bens deixados pelo
falecimento de seu marido, Adam Blau, ocorrido em 17.09.18.
Em primeiro lugar, é importante observar que
prematura a determinação de remoção, posto que não houve
observância ao previsto no artigo 623, do Código de Processo
Civil, deixando de ser instaurado o incidente de remoção em
apenso aos autos do inventário, concedendo à inventariante a
oportunidade de se defender.
Além disso, a documentação juntada aos autos
demonstra a existência de diversos bens, havendo ampla
discussão em virtude do regime adotado no casamento do falecido
com a agravante e doações pelo mesmo realizadas. Os litigantes
apresentam diversas manifestações nos autos, o que acaba
causando tumulto processual.
Ao que parece, não há qualquer omissão ou prática de
conduta prejudicial ao espólio pela inventariante, que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprindo as determinações judiciais, sendo que as providências
indicadas na decisão agravada foram realizadas, uma vez que o
próprio juízo solicitou as declarações do imposto de renda da
inventariante e os depósitos dos frutos do espólio foram
depositados nos autos, sendo certo que a decisão judicial foi de
que a inventariante depositasse os valores “a serem recebidos”
(fls. 2282/2287, item 08, do processo principal), nada
mencionando acerca dos valores pagos desde o óbito.
O próprio inventariante dativo manifestou-se nos autos
principais, elencando apenas essas duas providências como
pendentes de atendimento pela inventariante e que encontram-se
atendidas nos autos.
Não se pode deixar de considerar também que foi
determinada a suspensão do inventário enquanto não julgada a
ação de deserdação, por decisão proferida em 24.05.19.
Assim sendo, quer pela inobservância do rito
adequado, quer porque inexistente indício de configuração de
qualquer um dos requisitos estabelecidos no artigo 622, do
Código de Processo Civil, deve ser mantida a nomeação da
inventariante, com a reforma da r. decisão agravada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37610
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2258065-09.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
AGTES: Valdicéia de Souza Blau e outro
AGDOS: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau
VOTO DIVERGENTE
Irresignação em face da decisão de f. 34/36 que, de ofício,
procedeu à remoção da inventariante, nomeando em substituição inventariante dativo.
Sustenta descabida a remoção. Os autos foram suspensos por 1
ano, aguardando o julgamento do processo de deserdação.
A inventariante comporta-se de forma proba, atendendo às
exigências do juízo.
A desarmonia entre os herdeiros, por si só, não é capaz de
ensejar a destituição da agravante.
Inexiste razão para onerar o espólio com a nomeação de
inventariante dativo.
Violação aos arts. 10, 622 e 623, do CPC e art. 5o, LIV e LV da
CF.
É o relatório.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator, data
vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de negar provimento ao recurso.
Na origem, trata-se de processo de inventário dos bens deixados
em razão do falecimento do Sr. Adam Blau.
O falecido foi casado, em primeiras núpcias, tendo advindo da
primeira união o nascimento de dois filhos, já maiores e capazes, André Philippe
Pagliuca Blau e Andrea Ana Helena Pagliuca Blau.
Em segundas núpcias foi casado, pelo regime da separação
obrigatória de bens, com Valdicéia de Souza Blau (agravante), de cujo consórcio adveio
o nascimento da filha Juliana Beatriz Blau Mitre, também maior e capaz.
São, portanto, herdeiros necessários: André Philippe Pagliuca
Blau, Andrea Ana Helena Pagliuca Blau e Juliana Beatriz Blau Mitre. E herdeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legatária Valdicéia de Souza Blau.
Em disposição testamentária, testamento público, o falecido
deixou a parte disponível de seus bens à viúva Valdicéia, requerendo a deserdação dos
filhos André e Andrea. Assim:
“(...) I) É natural de Timisoara, Romênia, onde nasceu aos doze
dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e trinta
(12/08/1930); II) É filho de Maximilian Blau e Helena Blau,
ambos já falecidos; III); É casado em segundas núpcias com
Valdiceia de Souza Blau sob o regime da separação legal de
bens, com quem convive há 36 anos; IV) Tem os seguintes
filhos: Andre Philippe Pagliuca Blau, nascido em 5 de janeiro de
1971, Andrea Ana Helena Pagliuca Blau, nascida em 11 de abril
de 1966, e Juliana Beatriz de Souza Blau, nascida em 3 de maio
de 1988; V) Ele testador, por ocasião de sua morte, quer e
determina o seguinte: a) Deixa a totalidade da parte
disponível de seus bens para a sua esposa Valdiceia de Souza
Blau, determinando que seja investida de imediato não só na
propriedade como na posse de todos os bens recebidos,
independentemente de quaisquer oposição por parte dos
herdeiros filhos; b) Deserdação: É vontade do testador que
seja aplicado em relação aos seus dois filhos André Philippe
Pagliuca Blau e Andrea Ana Helena Pagliuca Blau a sanção
prevista no art. 1814, inciso II, do Código Civil, e no art. 1962,
inciso II, pelos motivos que passa a relatar; 1) Foram praticados
os seguintes atos pelos referidos filhos, que foram lesivos à
honra e à dignidade do testador, causando-lhe grave injuria: O
testador foi acusado de má condução da empresa Comercial
Construtora e Serviços Blanchard Ltda. da qual é fundador há 30
anos e também procurador; 2) Atos de desprezo, ingratidão e
desrespeito ao testador, vulnerável emocionalmente em razão da
idade e da saúde física, atos esses expressos claramente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos nas peças constantes na ação de dissolução parcial de
sociedade cumulada com apuração de haveres intentada pelos
seus dois filhos contra a empresa, bem como contra a sua esposa
Valdiceia e filha Juliana, sócias da empresa referida, atingindo
assim a pessoa do testador, processos cíveis no
1069932-64.2014.8.26.0100 da 22a Vara Cível do foro Central
da Capital (Dissolução e Liquidação de Sociedade com
Apuração de Haveres e os Agravos de Instrumento nos 2135243-
91.2014.8.26.0000, distribuído em 15/08/2014 (STJ - AResp
914885/SP
2016/0117400-2); 2219279-32.2015.8.26.0000,
distribuído
em
15/10/2015;
2018214-49.2016.8.26.0000,
distribuído em 01/02/2016 e 2174018-10.2016.8.26.0000
distribuído em 26/08/2016, todos distribuídos à 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do TJSP. Nessas ações
judiciais estão contidas declarações dos dois filhos do testador,
ora deserdados totalmente desprovidas de verdade, constituindo
ataque ofensivo à dignidade, à reputação e a idoneidade da sua
esposa Valdiceia e da filha Juliana. Por seu conteúdo e
repercussão, tal ação e seus desdobramentos atingiram a
excelente reputação e a respeitabilidade que o testador goza no
mercado empresarial e na sociedade, em especial em face de seu
círculo de relações e ocasionou grave rompimento afetivo
familiar. Saliente-se que o testador é o fundador e o procurador
da empresa Blanchard e, com tal processo, os filhos, Andre
Philippe e Andrea, enxovalharam a empresa representada pelo
outorgante, sendo público e notório no mercado em que a
empresa atua, que o procurador é a própria empresa. Nesse caso,
a empresa se projeta no mercado pela pessoa do seu procurador.
O descrédito a que a empresa foi guindada, pois teve sua
credibilidade abalada no meio em que atua, quase paralisando
suas atividades em razão do processo e de seus desdobramentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercutiu na alma do seu único fundador, financiador e
procurador, que lhe dedicou 32 anos de sua vida com trabalho
incessante e dedicado, que, saliente-se, resultou na construção
do patrimônio do testador. As imputações contidas nos
processos abalaram de tal forma as já frágeis relações familiares
de modo a tornar o convívio intolerável e impossível entre o pai
e seus filhos, mesmo porque eles jamais se interessaram pelo
genitor, relegando-o ao mais completo abandono moral e
afetivo, afastando-o do convívio com os próprios netos e
chegando ao cúmulo do desprezo e da ingratidão quando,
mesmo face à internação prolongada do testador ( 90 dias ) no
Hospital Albert Einstein, ocorrida no período de 24 de setembro
a 23 de dezembro de 2016, não houve por parte dos filhos ou
netos nenhuma visita nem demonstração de afeto, ou
solidariedade, caracterizando ainda mais tal abandono moral
afetivo e a imensa ingratidão; 3) Mas não é só na esfera civil que
a indignidade e ingratidão se manifestam visto que também na
esfera criminal, por meio de denunciação caluniosa contra a
mulher e filha do testador, proc. 0102100-92.2014.8.26.0050
NOTIFICAÇÂO PARA EXPLICACOES /CRIME CONTRA A
HONRA, os filhos injuriam o testador na pessoa de sua mulher e
filha. São caluniosas as inverdades alí apontadas, e o autor, no
caso ANDRE PHILIPPE, sabia muito bem que as acusadas eram
inocentes, não havendo qualquer motivo para levá-las ao juízo
criminal, a não ser a intenção de ferir e execrar o testador. Ao
constatar que o testador assumiu a responsabilidade integral
pelos atos apontados, desistiram do processo, mas a injúria já
estava configurada. Os filhos que quer deserdar Andre Philippe
e Andrea, por várias vezes expressaram a sua inveja e ingratidão
na frente de terceiros, proclamando o desejo de retaliação e
mesmo da morte do testador, ao dizerem em alto e bom som:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“quem ri por último ri melhor!” e “o judeu não é eterno!" com a
intenção de rapidamente abocanharem a herança. Assim o
testador, com a tristeza e profunda mágoa que estas ações
injuriosas e ingratas lhe causam, expressa o desejo inequívoco
de deserdação dos dois filhos, Andre e Andrea. Deseja e roga às
autoridades que irão processar este testamento, e à sua
testamenteira, que envidem esforços no sentido da decisão
judicial favorável à deserdação pelos motivos apontados, de
modo que os dois citados filhos sejam excluídos da herança,
expressando
tal
vontade
sem
qualquer
remorso
ou
constrangimento, uma vez que em vida estes filhos já receberam
numerário e bens suficientes para terem seu futuro e dos seus
descendentes assegurado com opulência, nada justificando a
ingratidão e as injúrias cometidas com o testador como o
fizeram...”.
À f. 29 dos autos principais Valdicéia de Souza Blau foi
nomeada inventariante.
À f. 97/125 foram prestadas as primeiras declarações, contendo:
A) DOS
BENS
DEIXADOS
PELO
DE
CUJUS:
I-
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS:
217.800 quotas da sociedade Galeria de Arte Andre;
80.103.824,34 ações ordinárias da sociedade Investimentos e
Participações Blau S/A
II-SALDOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS:
Saldo Junto à Caixa Econômica Federal - R$ 92.626,74;
Saldo junto ao Banco Santander - R$ 410.987,85;
Saldo junto a conta-corrente da XP- R$ 28.310,89
Saldo junto a conta-investimentos da XP - R$ 547.400,00;
Saldo junto ao Banco Bradesco - R$ 199.197,57

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III-DIREITOS IMOBILIÁRIOS
R$ 530.000,00 - Valor constante da conta-garantia (CDB) a ser
levantado por ocasião da lavratura da escritura de venda
e compra do imóvel da Av. Vereador Jose Diniz, n.
3.697, São Paulo, objeto do compromisso particular de
venda e compra firmada pelo de cujus aos 06/10/2017,
com
a
empresa
Real
Brava
Incorporações
e
Empreendimentos Imobiliários
Direitos possessórios relativamente aos imóveis abaixo
indicados:
Apartamento n. 34, Bloco B, do Condomínio Edifício
Parque das Hortência, situado na Av. Angélica n.
1.106, Santa Cecília, São Paulo, objeto da matrícula
n. 35.851, do 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Capital.
Apartamento n. 606, do Edifício Costa Azul, situado na
Av. Embaixador Pedro de Toledo, n. 40, São
Vicente, Estado de São Paulo, objeto da matrícula n.
94.504, do Cartório de Registro de Imóveis de São
Vicente;
Apartamento n. 1403, do Edifício Barão de Antonina,
situado na Av. Higienópolis n. 587, Consolação, São
Paulo, objeto da matrícula n. 97.093, do 5 Cartório
de Registro de imóveis desta Capital
IV-OUTROS BENS
27 Telas Diversas Valor do imposto de renda - R$ 189.248,62;
Tapetes Persas Valor do imposto de renda- R$ 20.301,01
Parte dos bens móveis e alfaias que guarnecem o lar conjugal
Créditos decorrente de restituições de imposto de renda pagos:
Pedido de restituição n. 20.11.99.01.63 -R$ 10.371,48;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de restituição n. 04.95.68.76.88 -R$ 47.092,07;
Pedido de restituição n. 06.06.51.38.68- R$ 10.371,48;
Pedido de restituição n. 28.18.41.86.18 - R$ 47.092,07;
Pedido de restituição n. 18.02.48.66.74 -R$ 47.092,07;
Pedido de restituição n. 21.54.88.57.61 -R$ 10.371,48;
Pedido de restituição n. 26.55.97.81.20 -R$ 10.371,48;
Pedido de restituição n. 29.11.60.21.78 -R$ 47.092,07
Valor total: R$ 229.854,42
Participações societárias
O falecido doou aos filhos, ainda em vida, a participação
societária por ele titulada na empresa Comercial Construções e
Serviços Blanchard Ltda.
Valdicéia -40%;
Andrea - 20%;
Juliana - 15%;
Andre 25%
II)Dos bens imóveis doados em vida aos filhos:
Casa da Rua Tavares Cabral n.o 209, objeto da matrícula 57.225,
do 10o CRI.O Referido imóvel foi adquirido pelo Sr. Andre
e Sra. Andrea por escritura pública de venda e compra
lavrada aos 28/08/1.987, 4o Cartório de Notas, L. 1.975, fls.
13, pelo valor de dois milhões e quinhentos mil cruzados;
Prédio da Alameda Lorena n.o 1.206, objeto da matrícula
59.217, do 13o CRI.O Referido imóvel foi adquirido pelo Sr.
Andre e Sra. Andrea por escritura pública de venda e compra
lavrada aos 10/07/1996, 25a Cartório de Notas (L. 1074,
fls.142), pelo valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais);
Prédio da Rua Lisboa n.o 174, objeto da matrícula 39.393, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o CRI. O referido imóvel foi adquirido pelo Sr. Andre e
Sra. Andrea por meio de escritura de cessão lavrada aos 09
de setembro de 1985, 4a Cartório (l. 1823, fls. 270), os quais
na ocasião foram assistidos e representados por seu pai, pelo
preço total de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões cruzeiros);
Prédio da Alameda Gabriel Monteiro da Silva n.o 1.101, objeto
da matrícula 53270, do 13o CRI. O referido imóvel foi
adquirido pelo Sr. Andre e Sra. Andrea, por escritura lavrada
aos 11/01/1988, 4a Cartório (L. 1980, fls. 81), pelo preço de
Cz$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzados);
Prédio e Terreno da Rua Gabriel Monteiro da Silva 1.753. O
referido imóvel foi adquirido pelo Sra. Adam Blau e depois
doado aos filhos Sr. Andre e Sra. Andrea, por escritura
pública de doação com reserva de usufruto vitalício lavrada
aos 30/12/1987, 4o Cartório de Notas (L. 1939, fls. 184),
com a imposição de clausulas de inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade extensiva aos
frutos e rendimentos, pelo valor de Cr$9.200.000,00, doado
pelo Sr. Adam Blau;
Rua Giacomo Carini (Rua Chabad n.o 49), objeto da matricula
7.748, do 13o CRI. O referido imóvel foi adquirido pelo Sr.
Andre e Sra. Andrea por escriturapública lavrada aos
24/06/1985, pelo valor total de Cr$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de cruzeiros);
Rua Tacito de Almeida n.o 254, objeto da matricula 6.674, do 2a
CRI. O referido imóvel foi adquirido pelo Sr. Andre e Sra.
Andrea por escriturapública lavrada aos 26/08/1987, pelo
valor total de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil cruzados);
Rua Pedroso de Moraes n.o 1085, objeto da matricula 48.770, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CRI.O referido imóvel foi adquirido pelo Sr. Andre e
Sra. Andrea por escriturapública lavrada aos 24/09/1984,
pelo valor total de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
cruzeiros), sendo doado pelo Sr. Adam Blau a quantia de
Cr$ 40.000.000,00 relativa à nua propriedade;
Rua Pedroso de Moraes n.o 251/261, objeto da matricula 51.637,
do 10a CRI. O referido imóvel foi adquirido pelo Sr. Andre e
Sra. Andrea por escriturapública lavrada aos01/08/1985,
pelo valor total de Cr$80.000.000,00 (oitenta milhões de
cruzeiros), sendo doado pelo Sr. Adam Blau a quantia de
Cr$ 53.300.000,00 relativa à nua propriedade;
Rua Cravinhos n.o 121, objeto da matricula 53.828 do 4o CRI. O
referido imóvel foi adquirido pelo Sr. e Sra. Andrea por
escritura lavrada aos 07/01/1985, pelo valor total de Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), sendo doado
pelo Sr. Adam Blau a quantia de Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) relativa à nua propriedade
com a imposição de cláusulas de inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade;
Prédio da Al. Lorena n.o 1.930, objeto da matricula 33.291 do
13o CRI. O referido imóvel foi adquirido pelo Sr. e Sra.
Andrea por escritura lavrada aos 14/08/1997, pelo valor total
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
Prédio da Rua Capitão Pinto Ferreira n.o 26, objeto da matrícula
81.141, do 4o CRI. O referido imóvel foi adquirido pelo Sr.
Andre e Sra. Andrea por escriturapública lavrada aos
28/08/1985, pelo valor total de Cr$70.000.000,00 (setenta
milhões de cruzeiros), sendo doada pelo Sr. Adam Blau a
quantia de Cr$ 46.650.000,00, relativa à nua propriedade;
Apartamento n. 01, do Ed. Dona Sara, situado na Al. Eduardo
Prado, n. 723, adquirido por Andre, objeto da matricula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
80.324, 2 CRI, pelo valor de R$ 17.000,00;
Apartamento n. 53, Ed. Manhattan IV, situado na Av. São João
n. 1.615 e 1619, adquirido por Andre, objeto da matrícula
40.174, do 2 CRI, pelo valor de 17.000,00;
Apto. n. 72, Edifício Geórgia, situado na Rua Frederico
Abranches n. 167,adquirido por Andre, objeto da matricula
53.376, 2 CRI, pelo valor de R$ 15.000,00;
Um prédio n. 640, situado na Rua Humaitá, adquirido por
Andre, objeto da matricula n. 4656, 4 CRI, pelo valor de R$
40.000,00;
Prédio da Rua Conego Eugénio Leite n. 97, adquirido por Andre
e Andréa, objeto da matrícula 59.097, do 13o CRI, pelo valor
de R$ 220.000,00;
UM PREDIO situado na Rua Porto da Capela n. 104, adquirido
por Andre, objeto da matrícula 13.353, do 18 CRI, pelo
valor de R$ 40.000,0o;
Apartamento n. 31, situado no ED. La Rocque Almeida, na Rua
Pinheiros n. 481, adquirido por André, objeto da matrícula
85.791, do 10 CRI, pelo valor de R$ 23.000,00, doado pelo
Sr. Adam;
Apartamento n. 33, Bloco B, Ed. Inah, sito na Rua Cardeal
Arcoverde, n. 816, adquirido por Andre, objeto da matricula
33.944, do 13 CRI (Andre) e respectiva vaga de garagem,
matricula 68.499, 13 CRI, pelo valor de R$ 25.000,00;
Prédio e respectivo terreno situado na Rua Goiás, n. 167, objeto
da matrícula 11.826, do 5o CRI, adquirido por Andre e
Andréa, pelo valor de Cr$ 24.000.000,00;
Os valores de R$ 284.509,00 no ano de 1999 e R$ 200.000,00,
no ano de 2.000 doados ao Sr. Andre, e, ainda, o valor de R$
284.509, no ano de 1999, doados à Sra. Andrea;
50% de um prédio de apartamentos com dois armazéns, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frente da Av. São João, objeto da matricula 53.187, do 2o
CRI.O referido imóvel foi adquirido pela Sra. Juliana por
escritura firmada aos 01/12/1994;
50%de um prédio situado a Rua Al. Barão de Campinas ns. 568
e 572, objeto da matricula 67.133, do 2a CRI. O referido
imóvel foi adquirido pela Sra. Juliana por escritura firmada
aos 13/12/1988 (L 795, fls. 225, 25 Cartório de Notas), pelo
valor de Cz$ 3.000.000,00;
A nua propriedade de um Prédio na Al. Gabriel Monteiro da
Silva n.o 674, objeto da matricula n. 2.598, 13 CRI. O
referido imóvel foi adquirido pela Sra. Juliana por escritura
de doação firmada os 30/11/1988 (L. 1999, fls. 112, 4
Cartório de notas), com clausula de inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade, extensiva aos
frutos e rendimentos;
50%de um prédio situado a Rua Venâncio Aires n.o 1.056,
objeto da matricula 6.354, do 10a CRI. O referido imóvel foi
adquirido pela Sra. Juliana por escritura firmada aos
03/01/1991 (L 67, fls. 137, 25 Cartório de Notas), pelo valor
de Cz$ 2.500.000,00 (três milhões de cruzados);
Apartamento 53 e respectiva vaga de garagem, situado na Rua
Conselheiro Brotero n.o 1.559, objeto das matriculas 65.118
e 23.357, do 2o CRI. Os referidos imóveis foram adquiridos
pela Sra. Juliana por escritura firmada aos 07/11/1991 (L 28,
fls. 194, 25 Cartório de Notas), pelo valor de Cz$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros;
Rua Rocha n.o 184, objeto da matricula 61.581 do 4o CRI. O
referido imóvel foi adquirido pela Sra. Juliana por escritura
firmada aos 08/11/1991 (L 28, fls. 194, 25 Cartório de
Notas), pelo valor de Cz$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil de cruzeiros);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os valores de R$ 202.881,75, no ano de 1999, R$ 20.717,17 no
ano de 2000, R$ 85.632,11, no ano de 2005 e R$
131.826,58, no ano de 2006 doados a Sra. Juliana.
À f. 716/719, em aditamento às primeiras declarações, a
inventariante requereu a inclusão de R$ 4.555.581,89 (quatro
milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e
oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), mantida pelo
falecido em investimentos mantidos junto ao Banco Santander.
O patrimônio é de grande vultoso, assim como a beligerância
entre as partes.
A partir do inventário iniciado em outubro/2018, já são 6
incidentes
2119786-43.2019.8.26.0000;
2217794-55.2019.8.26.0000;
2217924-45.2019.8.26.0000;
2217924-45.2019.8.26.0000/50000;
2242563-64.2018.8.26.0000; 2258065-09.2019.8.26.0000; 2265295-39.2018.8.26.0000,
sem contar o processo de deserdação dos agravados (Andre e Andrea) e os processos
iniciados antes do falecimento do Sr. Adan (aos quais o de cujus fez referência no
testamento).
Da questão processual
Realmente, nos termos do art. 10 do CPC, seria desejável que o
magistrado intimasse às partes sobre a possível destituição da inventariante, como forma
de evitar decisão surpresa, no entanto, a ausência de intimação, de per si, não enseja a
nulidade da decisão, notadamente porque a questão está sendo reexaminada nesta sede,
e a agravante conta com a oportunidade de expor as suas razões.
O art. 622 do CPC/2015 é claro ao dispor:
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a
requerimento:
[...].
E o art. 623 do CPC afirmar:
Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer
dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.
Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso
aos autos do inventário.
Ora, ao que se infere, há 2 condutas distintas em relação à
remoção: (i) remoção de ofício; (ii) remoção à requerimento. O art. 623 do CPC, impõe
o incidente de remoção, com prazo para produção de provas à hipótese de ter sido
“requerida a remoção”, sendo silente em relação à restituição de ofício.
Não se pode impor obrigação processual alheia à previsão do
Código. Não há previsão expressa no CPC de procedimento de incidente de remoção
quando determinada de ofício.
Da destituição
Como forma de evitar eventual risco de delapidação, ou omissão
patrimonial, conveniente a nomeação de inventariante dativo, pessoa neutra e alheia à
problemática familiar.
Conquanto a questão deva ser apurada, há indícios de que
eventualmente possa haver algum percalço patrimonial. É o que se infere:
À f. 2752 foi informado pela corretora XP que a Inventariante,
na data do óbito de cujus, possuía cerca de R$ 71.000.000,00 em ações.
Posteriormente, à f. 2847, foi informado pela XP que o saldo
atual das ações equivale a R$ 11.144,60.
À f. 2800 a inventariante informou: “a maior parte dos recursos
que se encontravam junto a corretora XP foram transferidos para o Banco Santander e
aplicados em ações da Vale do Rio Doce”.
À f. 3048 o Banco Santander informou que Inventariante possui
"ações no valor de R$ 1.105.400,00".
Há, pois, uma diferença significativa no montante financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As partes discordam, ainda, em relação à prestação de contas.
Dada a vultuosidade do patrimônio, o valor depositado aos autos a título de frutos (f.
3407) é irrisório.
Até que ocorra eventual deserdação, todos os herdeiros tem
legítimo interesse na prestação de contas, incumbindo à inventariante havê-la de forma
pormenorizada.
Dada as circunstâncias acima narradas, e considerando a
acirrada belicosidade entre os herdeiros, a nomeação de inventariante dativo é de rigor.
Conforme esclarecido pelo juízo de origem, a remoção é posta
como meio de evitar tumulto processual, a fim de garantir os princípios da celeridade e
efetividade.
Irretorquível a decisão ao afirmar:
“Considerando-se que os herdeiros não entram em consenso no
tocante ao andamento dos presentes e administração do
patrimônio e ante a beligerância reinante entre eles, de rigor a
nomeação de inventariante dativo a fim de evitar mais tumulto
processual, bem como preservar os bens dos espólio.
[...]
Assim, considerando-se que as brigas e atitudes da
inventariante estão a inviabilizar o processo, em nítido prejuízo
ao Espólio, de rigor a sua remoção do cargo ocupado, ex oficio,
com nomeação de inventariante dativo.
Nas hipóteses em que verificada a existência de estado de
discordância ou animosidade entre as partes, com risco de
frustração dos fins do inventário, a jurisprudência do E. STJ e
do C. Tribunal recomenda a nomeação de inventariante dativo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CIVIL E PROCESSUAL. INVENTARIANÇA. REMOÇÃO.
NOMEAÇÃO
DE
INVENTARIANTE
DATIVO.
BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE
INVIABILIZAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 7-STJ.
CONTROVÉRSIA AFETA EM PARTE À COMPETÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA N. 126-
STJ.
Dessa forma, caminhou bem o magistrado a quo ao determinar a
remoção da agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
FDEF2AD
7
21
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
11BD426A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258065-09.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.